Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009764-78.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BASTOS DE LIMA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Perdas e Danos n.o 1000937-95.2021.8.11.0059, deferiu a tutela de urgência pleiteada por LUIZ ANTONIO CARVALHAES e determinou que o Agravante desocupe a área no prazo de 30 dias, sob pena de despejo coercitivo, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino o despejo dos requeridos do imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia II, área total de 2.904,2312ha (dois mil novecentos e quatro hectares vinte e três ares e doze centiares), objeto das Matrículas 10.347, 10.348 e 10.374 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, para que desocupem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se realizar o despejo compulsório. Deixo de exigir caução ante o silêncio do Decreto 59.566/1966.
Deixo de designar audiência de conciliação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil, ante o manifesto desinteresse da parte autora em conciliar.” (ID 89672974)
O Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pela parte autora, ora Agravada.
Segue aduzindo que inexiste prova de inadimplência das parcelas do arrendamento da Fazenda Santa Lúcia II; ao contrário, há documentos que evidenciam o pagamento nos termos do contrato.
No que tange ao parágrafo 2.o da cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento, que dispõe sobre a abertura de novas áreas de 500 hectares, ano a ano a partir de 2017, o Recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento, eis que a área pertence ao Bioma Amazônico.
Para corroborar o alegado, acostou Declaração e Laudo de Reconhecimento de Tipologia Vegetal elaborados por profissional da Engenharia Florestal, e afirma que “foi o próprio agravado que enganou o ora agravante, fazendo-o crer que poderia abrir mais área para cultivo, gerando frustração da expectativa do mesmo que pretendia um aumento do plantio a partir do ano 2017/2018”.
Por fim, argumenta que a decisão agravada viola o artigo 334 do CPC, eis que deixou de designar audiência de conciliação sem que a parte requerida, ora Agravante, manifestasse desinteresse na sua realização.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que “sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu o despejo do agravante, bem como suspendendo o prazo para apresentação de contestação, o qual deve começar a contar apenas após a realização de audiência de conciliação, determinando-se ao Juízo de Piso que designe referida audiência, conforme prevê o artigo 334 do CPC”.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne pela concessão do “efeito suspensivo”, almeja, também, a concessão do efeito ativo para, além de sobrestar os efeitos da decisão, reformar desde logo o ponto que versa sobre a designação de Audiência de Conciliação.
Para melhor compreensão do caso concreto, pertinente se faz breve retrospectiva dos fatos.
Consoante Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural anexado no ID 89672978, o Recorrente e o Sr. Giovani de Ávila Basto arrendam a área do Agravado (Fazenda Santa Lúcia II), desde o mês de junho de 2016.
Dentre as obrigações contratuais, depreende-se que a parte Agravante se comprometeu ao pagamento anual de:
"01 (uma) saca de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2016/2017; 02 (duas) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2017/2018; 05 (cinco) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2018/2019; 07 (sete) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2019/2020; 08 (oito) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2020/2021; e 08 (oito) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita das demais safras que se seguirem à safra 2020/2021 até o termo final do contrato, que se dará no encerramento da safra agrícola 2023/2024, com vencimento das rendas ajustado sempre para o dia 28 de fevereiro de cada ano, com possibilidade de prorrogação até o dia 30 de março por motivos de força maior”.
Além da renda anual estabelecida na Cláusula Quarta para pagamento em sacas de soja, também comprometeu-se com a “Exploração imediata, para o plantio da safra 2016/2017, de uma área de 600 ha (seiscentos hectares) de terras, definida em mapa e memorial descritivo, conforme pactuado no Parágrafo 1.o da Cláusula Primeira, mediante pagamento de renda anual nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Arrendamento”, bem como com a “Ampliação para conversão de duas áreas de pastagens consolidadas da propriedade, com 500ha (quinhentos hectares) cada, para plantio, com previsão da primeira ampliação para o plantio da safra 2017/2018, e as demais ampliações sucessivamente para possibilitar o plantio da área aumentada em cada safra seguinte até o limite permitido em lei da área total de 2.904,2312 hectares, conforme pactuado no Parágrafo 2o da Cláusula Primeira, mediante pagamento de renda anual nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Arrendamento” .
Por entender que houve descumprimento da obrigação de ampliação das áreas agricultáveis (Parágrafo 2.o, da Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento ID 89672978), a parte Agravada ajuizou Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Perdas e Danos em desfavor dos arrendatários: João Bastos de Lima, ora Agravante e Giovani de Ávila Basto,terceiro interessado.
Na peça inaugural, aduziram que “nada justifica o fato dos Requeridos terem deixado de converter as antigas pastagens, em áreas para o cultivo agrícola, ampliando as áreas de plantio. Assim, ao deixar de fazê-lo, além das rendas devidas, também causaram prejuízos de elevada monta ao Autor, pelos quais deverão ser responsabilizados por meio desta ação”.
Ainda afirmaram que diante da do descumprimento da obrigação de exploração de mais duas áreas de 500 hectares cada (a primeira para plantio da Safra 2017-2018 e a segunda para plantio da Safra 2018-2019), subentende-se que os Requeridos/Agravantes “abandonaram o cultivo destas duas áreas, ferindo o inciso VI do Art. 32 do Decreto n.o 59.566/66”.
Assim, pugnaram inicialmente pela concessão da tutela de urgência, almejando o deferimento liminar do despejo para a imediata desocupação da Fazenda Santa Lúcia II, com fundamento no artigo 32, inciso III e VI, do Decreto no 59.566/1966.
Ao analisar a petição inicial, o Julgador deferiu o pedido liminar, por entender preenchidos os requisitos legais, decisão que deu azo a este agravo. (ID 89672974)
Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, entendo pela demonstração dos pressupostos autorizadores do pedido liminar.
No tange ao periculum in mora, a apresentação de recibos e imagens apontam a possibilidade de prejuízo irreversível com a manutenção da ordem de despejo, eis que além da área encontrar-se com recente plantio de milho, o Recorrente afirma ter celebrado diversos contratos de compra de insumos e sementes para o cultivo de soja após a colheita do milho, conforme Pedidos de Produtos para a Próxima Safra de Soja (ID 89672982).
No que tange à probabilidade do direito alegado, não há como olvidar que a parte Recorrida juntou nos autos de origem o Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Exploração Agropecuária (ID 89672978), aparentemente com todos os pressupostos de validade preenchidos e, ainda, Notificação Extrajudicial direcionada ao Recorrente em 07/08/2018 (ID 15581892).
Contudo, observa-se que, conforme Contranotificação anexada pelo Recorrente (registrada em 30/07/2020 no 2.o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica), foi justificada a impossibilidade do cumprimento do parágrafo 2.o, da cláusula primeira do Contrato de Arrendamento, isto é, a abertura de novas áreas de 500 hectares, ano a ano, vez que a região pertence ao Bioma Amazônico, consoante Reconhecimento de Tipologia Vegetal, e por constituírem reserva legal, foi comunicada a necessidade dos documentos: Liberação Ambiental da SEMA e IBAMA, ITR- Imposto Territorial Rural (ID 89672972-Pág. 13).
Logo, em que pese à possibilidade de despejo descrita nos incisos III e VI, do artigo 32, do Decreto 59.566/1966, no caso, não há comprovação segura da inadimplência do arrendatário no que tange à área de exploração imediata de 600 hectares, conforme cópia do Termo de Quitação total dos valores correspondentes aos anos de 2016 a 2020 e do comprovante de transferência da parcela referente a 2020/2021, assim como não se constata “abandono total ou parcial do cultivo”, porquanto a abertura de novas áreas, até prova em contrário, depende ou dependia das liberações dos órgãos ambientais descritas na inicial, o que, em tese, não foi providenciado pelo Arrendante, ora Recorrido (ID 89672980 e ID 89672981).
Enfim, nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, vislumbro a verossimilhança das alegações do Recorrente, e vejo que as provas carreadas aos autos reclamam investigação mais aprofundada, de modo que a leitura isolada dos documentos acostados pelo autor, ora Recorrido, não é suficiente para as providências pretendidas.
Por outro lado, o Juiz singular não designou audiência de conciliação/mediação "ante o manifesto desinteresse da parte autora em conciliar", emprincípio, sem observar a regra vigente, ainda que tivesse havido a manifestação de desinteresse do Recorrente.
Com efeito, é sabido que a norma do caput do artigo 334 do CPC é cogente, ou seja, é de cumprimento obrigatório. A designação da audiência de conciliação ou mediação não constitui liberalidade do Julgador, de modo que, neste aspecto, também há plausibilidade nas alegações vertidas nesse recurso.
Por todo o exposto, defiro o efeito suspensivo/ativo para sustar os efeitos da decisão até análise do mérito recursal, bem como determinar, desde já, ao Juízo a quo que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá, 14 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora